Tribunal: STF
Processo: Rcl 88228
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CODESERV - Cooperativa de Trabalho Democrática de Serviços Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, nos autos do Processo nº 000283-57.2025.5.07.0024.



    A reclamante afirma que, ao deixar de suspender o processo de origem, a autoridade reclamada violou o que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389).



    Argumenta que “O processo em nenhum momento foi suspenso, discutindo essencialmente a alegação de fraude na contratação sob a forma civil/cooperativa, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, exatamente como delimitado no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF” (eDOC 1, p. 2).



    Pugna, liminarmente, pela determinação de suspensão dos autos de origem até o julgamento final do Tema 1.389. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, com a “suspensão integral e obrigatória do processo nº 0000283-57.2025.5.07.0024 até decisão final do Tema 1.389, bem como a determinação para que todos os valores bloqueados sejam imediatamente desbloqueados, restabelecendo-se a plena eficácia da ordem de suspensão nacional” (eDOC 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Conforme relatado, a reclamante aponta a inobservância do que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389).



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.  



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Pois bem.



    Na espécie, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE indeferiu o pedido de suspensão formulado pela empresa, ora reclamante, nos seguintes termos:



    “De início, ressalto a decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, na qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.389), com a seguinte delimitação: 



    ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.’ 



    Determinou o STF a suspensão nacional de todos os processos que tratem das referidas matérias até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Todavia, conforme se observa, a discussão nos presentes autos não versa sobre mera fraude em contrato civil de prestação de serviços, mas sobre o reconhecimento de vínculo empregatício em razão da atuação de cooperativa de trabalho que, conforme sentença (ID. 36062d8), funcionava como mera intermediadora de mão de obra, em fraude ao disposto no art. 9º da CLT. Concluiu-se pela presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, reconhecendo-se o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada, com trânsito em julgado em 24/07/2025. 



    Assim, a controvérsia encontra-se definitivamente resolvida, estando o processo em fase de execução de título judicial transitado em julgado. 



    A suspensão determinada pelo STF no Tema 1.389 restringe-se à fase de conhecimento e não alcança execuções já fundadas em coisa julgada material, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502 e art. 1.035, § 5º). 



    (...)



    De igual modo, o ajuizamento de eventual ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença, permanecendo hígida a execução.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão formulado pela reclamada. Determino o regular prosseguimento da execução. 



    Convolo o bloqueio ID. 581be46/bd8834e em penhora, devendo ser dado ciência a parte reclamada via diário.” (eDOC 11, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato firmado entre cooperativa e cooperado, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que está abrangida pelo Tema 1.389, segundo entendimento da Segunda Turma desta Corte (Rcl 77.828 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Reclamação Trabalhista nº 000283-57.2025.5.07.0024, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 000283-57.2025.5.07.0024 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente